Tribunal: STF
Processo: RHC 251460
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Matheus Carlisson Morais Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 938492/GO.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS CARLISSON MORAIS FERREIRA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O histórico carcerário tumultuado, caracterizado por fugas e faltas disciplinares durante a execução da pena, demonstra claramente a falta de mérito do apenado para a concessão do benefício do livramento condicional, cuja avaliação deve levar em conta todo o período de cumprimento da pena, conforme entendimento do STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que está preenchido o requisito subjetivo para concessão do benefício do livramento condicional, pois foi emitido atestado de boa conduta carcerária e as faltas disciplinares já foram reabilitadas. 



    Requer, em suma, a concessão do benefício de livramento condicional. (eDOC 14)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 46)



    Nesta Corte, o recorrente requer “seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente recurso, para, reconhecendo a flagrante ilegalidade do v. acórdão, seja PROVIDO o recurso, concedendo-se, ao final e em definitivo, a ordem pleiteada, a fim de conceder o livramento condicional ao paciente, haja vista o preenchimento dos requisitos legais.”



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Na hipótese, todavia, o livramento condicional foi indeferido com base em fundamento idôneo - a ausência do requisito subjetivo do reeducando, evidenciado pela prática de faltas disciplinares de natureza grave no decurso da execução de sua pena, o que denota o mau comportamento carcerário. 



    Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional desfavorável do apenado. [...] (eDOC 46)



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não basta certidão de bom comportamento para a concessão do livramento condicional. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA”. (HC 118.927, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada”. (HC 126.232, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015)



    Na espécie, o recorrente tem péssimo histórico carcerário consubstanciado em várias fugas e prática de novo crime, com o registro de que a última falta grave foi na recente data de 16.2.2023, o que o recorrente entende como remota.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente